Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEDUZIDOS EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo em razão da ilegitimidade passiva do Detran e do Distrito Federal.
2. Na origem, a autora, em razão da emenda de ID 62272994, ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a realizar a transferência do veículo VW/FOX para seu nome, inclusive com a transferência das multas, pontuações e IPVA e a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 21/12/2020, vendeu o veículo VW/FOX para o réu, porém ele não efetuou a transferência do bem. Informou que o veículo possui débitos de multas no valor de R$ 499,11, bem como de IPVA no valor de R$ 2.150,51, em seu nome. Destacou que corre o risco de ter seu nome negativado. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62273421).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à legitimidade passiva do Detran e do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a recorrente alega que ajuizou a demanda no juízo cível, contudo o magistrado determinou a emenda para inclusão do Detran e do Distrito Federal no polo passivo, o que foi acolhido. Informa que houve o declínio da competência para o juizado da fazenda pública, no qual indeferida a petição inicial. Argumenta que suscitou conflito de competência, contudo não foi conhecido. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença.
5. O contrato de compra e venda em questão possui limites subjetivos e gera obrigações apenas entre as partes contratantes. Assim, legítimo o adquirente do veículo para figurar no polo passivo da demanda.
6. No ponto, em recente julgamento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, restou consignado: “5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso em tela, o pedido de transferência de titularidade das multas, pontuação, tributo e da propriedade do veículo foi direcionado, apenas, ao réu adquirente do bem. Inexiste qualquer pretensão de obrigação de fazer destinada ao Detran ou ao Distrito Federal, salvo a eventual anotação de comunicado de venda, não sendo a hipótese de litisconsórcio necessário.
8. Assim, correta a decisão do juiz da fazenda pública e a extinção do feito, cujo pedido deve ser deduzido perante o juízo cível, nos termos da ação inicialmente apresentada. Sentença mantida
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.